Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-34.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018287-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIS CARLOS COSTA - CPF: 009.353.893-69 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE CONTEMPORÂNEA. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, em regra, dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo efetivo.

2. Contudo, a existência de anotação preexistente contemporânea ao ato ilícito impede a configuração do dano moral, pois o consumidor já se encontrava com o crédito restringido no mercado.

3. A Súmula 385 do STJ estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

4. No caso concreto, o extrato de negativações demonstra objetivamente a coexistência de anotações, sem qualquer registro de exclusão da inscrição anterior.

5. Mantém-se o direito ao cancelamento da anotação indevida, afastando-se apenas a pretensão indenizatória.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
LUIS CARLOS COSTA
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a decisão anterior que negou provimento ao recurso inominado.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito, mas afastou a condenação por danos morais com base na Súmula 385 do STJ, devido à existência de anotação preexistente.

O recurso inominado foi desprovido por decisão monocrática, aplicando-se as Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT. Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência dos vícios alegados.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o agravante que a decisão monocrática incorre em erro ao aplicar a Súmula 385/STJ, argumentando que a negativação anterior já havia sido baixada quando da inscrição promovida pelo Banco Bradesco, configurando novo ato ilícito autônomo.

Em contrarrazões, argumenta o agravado pela manutenção da decisão, sustentando a ausência de comprovação do dano moral e a correta aplicação da súmula.

Pois bem.

Ab inítio,
i
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em definir se a aplicação da Súmula 385 do STJ é adequada ao caso concreto, considerando a alegação de que a negativação preexistente já havia sido baixada.

Analisando detidamente o extrato de negativações juntado aos autos (ID 344673445), que foi expressamente mencionado nas decisões anteriores, verifica-se de forma inequívoca a seguinte situação fática:

EQUATORIAL MARANHÃO
: Inclusão em 02/11/2022, com exibição em 21/11/2022, no valor de R$ 509,67.

BANCO BRADESCO S.A.:
Inclusão em 04/08/2023, com exibição em 18/08/2023, no valor de R$ 129,73.

O documento não apresenta qualquer indicação de exclusão, baixa ou cancelamento da anotação da Equatorial Maranhão antes da inscrição promovida pelo Banco Bradesco. Ao contrário, demonstra claramente a coexistência de ambas as negativações.

A Súmula 385 do STJ estabelece:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A
ratio decidendi
desta súmula fundamenta-se no entendimento de que aquele que já possui seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito não sofre novo abalo moral com inscrição posterior, pois sua situação creditícia já se encontrava comprometida.

No caso em análise, o extrato demonstra objetivamente que, no momento da inscrição realizada pelo Banco Bradesco (04/08/2023), já constava anotação anterior da Equatorial Maranhão (02/11/2022), sem qualquer registro de exclusão.

Quanto aos argumentos do agravante sobre a suposta exclusão da negativação anterior, observo que tal alegação não encontra respaldo na prova documental dos autos. O extrato apresentado é claro e não deixa margem para interpretações diversas.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso consolidou-se na Súmula 22/TR-MT:
"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in re ipsa', salvo se houver negativação preexistente."

Os precedentes citados pelo agravante referem-se a situações fáticas distintas, nas quais efetivamente havia comprovação da exclusão das anotações anteriores. No presente caso, inexiste tal comprovação.

A aplicação da teoria da causa madura, pleiteada pelo agravante, pressupõe que a matéria esteja madura para julgamento definitivo. Contudo, a questão fática já foi devidamente analisada e decidida com base na prova documental disponível.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não há como acolher a pretensão do agravante, mantendo-se a correta aplicação da Súmula 385/STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto que a eventual interposição de novos recursos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026